Tribunal: TJMT
Processo: 1004746-67.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004746-67.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), RAFAEL REIS DA SILVA - CPF: 043.471.831-94 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), A. R. D. R. G. (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Primavera do Leste
contra a sentença (Id. 8486799) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada
.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de tratamento de alto custo, que compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS (Id. 8486810).

Contrarrazões de Anthony Rafael dos Reis Galvão (Id. 8486811).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 29024474).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 10559951), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação para o fim de ratificar a liminar anteriormente deferida e determinar que, no prazo de 05 (cinco) dias, o Estado de Mato Grosso e ao Município De Primavera Do Leste/MT forneçam consulta com geneticista, a realização de exames de tomografia computadorizada

de abdome total, ressonância magnética de coluna dorsal

e ressonância magnética de coluna cervical ao autor, bem como outros procedimentos/tratamentos decorrentes da patologia que o acomete, sob pena de bloqueio das verbas públicas.

Em consequência, julgo extinto o processo de ação de obrigação de fazer com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Isentos os requeridos das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Considerando que os requeridos, devidamente intimados da liminar, ora ratificada por sentença, não cumpriram a ordem, pertinente o pedido de bloqueio de Id. 17092795 – Pág. 1 e 2.

Todavia, registro que se encontram colacionados aos autos apenas dois orçamentos, dentre os quais apenas um apresenta valor atualizado, enquanto que o outro é datado de abril de 2018.

Assim, entendo que, em se tratando de verba pública, devem ser tomadas medidas que visem o mínimo de impacto aos cofres públicos, razão pela qual determino vista à Defensoria Pública para colacionar aos autos dois orçamentos atualizados, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, manifeste-se o Ministério Público sobre o pedido de bloqueio e voltem-me os autos conclusos. [...]
(Id. 8486799, fls. 9).

Anthony Rafael dos Reis Galvão, nascido em 30 de abril de 2017, por apresentar
“má formação congênita da coluna associada a outras patologias”
, necessita de avaliação médica com cardiologista pediatra e geneticista, bem como submeter-se aos exames de
tomografia computadorizada

de abdome
,
ressonância magnética de coluna dorsal

e cervical,
conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Os documentos estão a demonstrar a necessidade de a criança se submeter aos exames e à avaliação médica:

[...] SISREG III – Servidor de Produção:

[...]

Nome do paciente

Anthony Rafael dos Reis Galvão

[...]

Código da solicitação: 238255839

Diagnóstico Inicial: Complicação de cardiopatias e doenças cardíacas mal definidas

CID: I51

Risco: Vermelho – Emergência

Procedimentos solicitados: Consulta em cardiologia – Pediatria

[...] (Id. 8486752, fls. 20). [sem negrito no original]

Código da Solicitação: 238198014

[...]

Diagnóstico inicial: outros sintomas e sinais gerais

Procedimentos solicitados: Consulta em geneticista – infantil

[...]

CID: R68

Risco: Amarelo – Urgência

Consulta solicitados: Consulta em geneticista – Infantil

[...] (Id. 8486752, fls. 21) [sem negrito no original]

Código de solicitação: 229313207

[...]

Diagnóstico inicial: Deformidades osteomusculares congênitas da cabeça, da face, da coluna e do tórax

CID: Q67

Risco: Amarelo – Urgência

Procedimentos solicitados: Ressonância magnética da coluna torácica

[...] (Id. 8486752, fls. 22) [sem negrito no original]

Código: 229313584

Diagnóstico inicial: Outras malformações congênitas da orelha

CID: Q17

[...]

Risco: Amarelo – Urgência

[...]

Procedimentos solicitados: Ressonância magnética de coluna cervical

[...] (Id. 8486752, fls. 23). [sem negrito no original]

Consigna o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:

[...] II – CONSIDERAÇÕES

Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que:

1.
Quanto à doença alegada: Consta nos autos documentos que comprovam a presença do agravo alegado.

2.
Quanto à necessidade do procedimento solicitado: faz necessária a avaliação com especialista em Genética e os exames de tomografia computadorizada de abdome total, ressonância magnética de coluna dorsal e ressonância magnética de coluna cervical.

[...]

3.
Recomenda-se:

que o procedimento da consulta com especialista e os exames pleiteados sejam atendidos com brevidade a fim de esclarecimento diagnóstico e tratamento para evitar consequências futuras.
(Id. 8486764, fls. 1/2). [sem o negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”;
logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020